Tribunal: TJES
Processo: 5013969-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013969-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ANGELA MARIA DE SOUZA MIRANDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON PARA CANCELAMENTO DE MULTA E REVISÃO DE FATURA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELA OPERADORA. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO DE VALOR EXPRESSIVO EM CONTA DE APOSENTADA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013969-28.2024.8.08.0011

Recorrente: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrida: ANGELA MARIA DE SOUZA MIRANDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON PARA CANCELAMENTO DE MULTA E REVISÃO DE FATURA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELA OPERADORA. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO DE VALOR EXPRESSIVO EM CONTA DE APOSENTADA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por operadora de telefonia em face de sentença que a condenou à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de cobrança de fatura acima do valor ofertado e de débito automático de multa rescisória na conta bancária da consumidora, após compromisso de cancelamento firmado pela empresa perante o PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por descumprimento de oferta e de acordo administrativo; (ii) a cobrança indevida efetuada mediante débito automático em conta de aposentada enseja repetição do indébito em dobro; e (iii) a conduta da operadora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

4.
Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a oferta do pacote de serviços (telefonia, TV e internet), de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa.

5.
Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a forma da contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente (ID 16110715), não sendo possível comprovar sua veracidade, além disso, não juntou contrato com o valor do plano/pacote contratado, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços no valor alegado, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora com o valor do plano contratado, o que não o fez
.

6.
De outra quadra, observa-se que os argumentos da recorrente são genéricos, eis que sequer apontado especificamente os termos da suposta promoção e serviço.
Dessarte, não restou provada a regularidade da cobrança de R$ 171,13 frente à oferta de R$ 99,00, tampouco a autorização para o débito automático da multa rescisória na conta bancária da autora.

7.
Ademais, um ponto crucial que fundamenta a manutenção da sentença é a flagrante violação da boa-fé objetiva por parte da operadora. Como se extrai dos autos, a autora buscou o auxílio do órgão de defesa do consumidor (PROCON) em 31/01/2024, sendo que o referido órgão obteve êxito no contato com a empresa ré em 22/02/2024, oportunidade em que esta se comprometeu a cancelar a multa rescisória e emitir nova fatura proporcional.

8.
Contudo, a conduta da ré demonstrou total descaso com as instituições de defesa do consumidor e com a própria dignidade da parte autora. Apenas quatro dias após o contato resolutivo e o compromisso firmado perante o órgão (26/02/2024), a ré agiu de forma diametralmente oposta ao acordado e efetuou o débito automático de R$ 400,49 na conta bancária da autora. Tal ato não configura mero erro sistêmico, mas falha gravosa e deliberada, expondo a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, à privação de verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência (medicamentos e exames).

9.
Diferente do que sustenta a recorrente, a situação narrada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento contratual. A violação do acordo administrativo, somada à subtração indevida de valores de conta bancária de pessoa idosa, caracteriza ato ilícito indenizável. O dano, neste contexto, decorre da própria gravidade da conduta e do desvio produtivo da consumidora, que se viu compelida a judicializar a demanda após a frustração da via administrativa.

10.
Quanto ao montante fixado (R$ 4.000,00), entendo que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como lenitivo à ofensa sofrida e como desestímulo à reiteração de condutas idênticas pela operadora.

11.
No que tange aos danos materiais, a restituição é imperativa, pois o débito ocorreu em total desacordo com o pactuado no PROCON. O prejuízo de R$ 472,62 restou comprovado por dois núcleos de cobranças indevidas: i) o excesso de R$ 72,13 na primeira fatura (cobrança de R$ 171,13 frente à oferta de R$ 99,00); e ii) o débito arbitrário de R$ 400,49 em 26/02/2024, referente à multa que a ré havia se comprometido a cancelar.

12.
Neste passo, verifico que a conduta da ré não apenas enseja a devolução do que foi indevidamente subtraído, mas atrai a incidência da sanção civil prevista na legislação consumerista. O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.
Sobre o assunto, a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

13.
No caso concreto, a conduta da requerida revela manifesta violação aos deveres de boa-fé objetiva nas relações de consumo. Isso porque, mesmo após informar no âmbito do PROCON que procederia ao cancelamento da multa contratual e ao envio de fatura proporcional pelos serviços utilizados, realizou débito automático do valor correspondente à referida multa na conta bancária da autora. Tal proceder evidencia cobrança indevida em desacordo com o comportamento esperado do fornecedor, razão pela qual se mostra correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A cobrança de valores em desacordo com a oferta contratual, somada ao débito automático de multa rescisória após compromisso administrativo de cancelamento perante órgão de defesa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva, ensejando indenização por dano moral.”

2. “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC,
arts. 6º, VIII, 14, § 3º, 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)